Tribunal: TJSP
Processo: 1000774-92.2018.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREFEITURA DE PRESIDENTE VENCESLAU. CONCURSO PÚBLICO. DESENHISTA. EDITAL. PLEITO PARA ASSUNÇÃO DO CARGO. SEGURANÇA DENEGADA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Sentença mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos (RITJSP, art. 252). Precedentes do STJ. Previsão expressa no edital, cuja observância pelas partes licitantes é compulsória, de que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREFEITURA DE PRESIDENTE VENCESLAU. CONCURSO PÚBLICO. DESENHISTA. EDITAL. PLEITO PARA ASSUNÇÃO DO CARGO. SEGURANÇA DENEGADA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Sentença mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos (RITJSP, art. 252). Precedentes do STJ. Previsão expressa no edital, cuja observância pelas partes licitantes é compulsória, de que para o ato da posse do cargo de Desenhista são exigidos: 1) nível de ensino médio completo; e mais 2) curso técnico da área; e 3) registro no CREA. Ainda que se possa abrir margem à discussão quanto ao registro no CREA, de todo modo o autor não apresentou o título que comprove habilitação em curso técnico na área. Exigência que de nenhum modo ultrapassa a linha da razoabilidade. Conforme o edital, o cargo do qual o impetrante pleiteia exige complexas e relevantes atividades, as quais evidentemente necessitam de perícia técnica apurada, sob pena de prejuízo à função pública. Precedentes desta Corte. Discricionariedade administrativa que foi anterior e expressamente descrita no edital. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000774-
92.2018.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é apelante JORGE LUIZ
DE OLIVEIRA SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000774-92.2018.8.26.0483 -Voto no 19734
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000774-92.2018.8.26.0483
Comarca: PRESIDENTE VENCESLAU
Apelante: JORGE LUIZ OLIVEIRA SOARES
Apelado: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU
Juiz(a) sentenciante: DAIANE THAÍS SOUTO OLIVA DE SOUZA
Voto no 19734/dig.
APELAÇÃO
CÍVEL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PREFEITURA DE PRESIDENTE VENCESLAU. CONCURSO
PÚBLICO.
DESENHISTA.
EDITAL.
PLEITO
PARA
ASSUNÇÃO
DO
CARGO.
SEGURANÇA
DENEGADA.
PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Sentença
mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos (RITJSP,
art. 252). Precedentes do STJ. Previsão expressa no edital, cuja
observância pelas partes licitantes é compulsória, de que para o ato
da posse do cargo de Desenhista são exigidos: 1) nível de ensino
médio completo; e mais 2) curso técnico da área; e 3) registro no
CREA. Ainda que se possa abrir margem à discussão quanto ao
registro no CREA, de todo modo o autor não apresentou o título
que comprove habilitação em curso técnico na área. Exigência que
de nenhum modo ultrapassa a linha da razoabilidade. Conforme o
edital, o cargo do qual o impetrante pleiteia exige complexas e
relevantes atividades, as quais evidentemente necessitam de
perícia técnica apurada, sob pena de prejuízo à função pública.
Precedentes desta Corte. Discricionariedade administrativa que foi
anterior e expressamente descrita no edital. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se mandado de segurança impetrado
por Jorge Luiz Oliveira Soares contra suposto ato coator do Prefeito
Municipal de Presidente Venceslau, objetivando assumir o cargo de
Desenhista, uma vez que, apesar de alegar ter sido aprovado em
concurso público de provas e títulos e preencher os requisitos
estabelecidos pelo certame (Edital 001/2015), a Administração o
teria excluído, sob a alegação de não possuir curso técnico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000774-92.2018.8.26.0483 -Voto no 19734
3
específico e registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA).
A r. sentença denegou a segurança, ao
fundamento de que o impetrante, de fato, não preencheria os
requisitos definidos pelo edital para assunção do cargo (fls.
430/433).
Contra
essa
decisão,
apelou
o
autor,
aduzindo, em síntese, que as leis vigentes à época da publicação do
edital não estabeleceriam os requisitos tal como nele disposto, e que
as exigências não seriam razoáveis, como o registro no CREA (fls.
456/464).
O recurso foi recebido e respondido (fls.
468/472).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Não havendo questões prejudiciais, arguidas
ou tácitas em preliminar, passa-se ao exame do mérito, cujos termos
assentados na r. sentença devem ser confirmados por seus próprios
e bem deduzidos fundamentos, os quais passo a adotar como razão
de decidir, forte no artigo 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça, com a redação dada pelo Assento Regimental no
562, de 2017, segundo o qual:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000774-92.2018.8.26.0483 -Voto no 19734
4
julgamento.”
O Superior Tribunal de Justiça tem legitimado
este posicionamento:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do CPC quando
o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os argumentos
expendidos pela parte recorrente, atém-se aos contornos da lide e
fundamenta sua decisão em base jurídica adequada e suficiente ao
desate da questão controvertida. 2. É predominante a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum. 3. Recurso
especial não provido.”
(REsp 662.272-RS, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Julgamento: 04/09/2007).
Deve-se
acrescentar
que,
conforme
demonstrado e constatado pelo conjunto probatório, há, de fato,
previsão expressa no edital cuja observância pelas partes licitantes
é compulsória de que para o ato da posse do cargo de Desenhista
são exigidos: 1) nível de ensino médio completo; e mais 2) curso
técnico da área; e 3) registro no CREA (fl. 15).
Ainda que se possa abrir margem à discussão
quanto ao registro no CREA, de todo modo o autor não apresentou o
título que comprove habilitação em curso técnico na área.
Essa específica exigência de nenhum modo
ultrapassa a linha da razoabilidade, eis que, conforme se verifica no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000774-92.2018.8.26.0483 -Voto no 19734
5
Anexo I do edital, em que são fixadas as atribuições, o cargo do qual
o impetrante pleiteia exige complexas e relevantes atividades, as
quais evidentemente necessitam de perícia técnica apurada, sob
pena de prejuízo à função pública:
“DESENHISTA
Compreende
as
tarefas
relacionadas
a
executar
desenhos técnicos, elaborando plantas e calculando metragem;
Elaborar projetos de obras publicas como escolas, postos de saúde,
praças, calçamento, etc., em papel vegetal, para execução de obras
no município; Calcular metragem para definição de plantas, quantificação do material, especificação do material utilizado,
conferencia do material, para elaborar o orçamento; Elaborar os
memoriais descritivos ate o final do papel vegetal, sob a supervisão
do engenheiro; Elaboram desenhos de arquitetura e engenharia civil
utilizando softwares específicos para desenho técnico; Elaborar
plantas, desenhos e detalhamentos de instalações hidrossanitárias e
elétricas e desenhos cartográficos; Coletar, processar dados e
planejar o trabalho para a elaboração do projeto como, por exemplo,
interpretar projetos existentes, calcular e definir custos do desenho,
analisar croquis e aplicar normas de saúde ocupacional e normas
técnicas ligadas à construção civil, podendo atualizar o desenho de
acordo com a legislação. Executar outras tarefas afins, determinadas
pelo superior imediato.”
A jurisprudência desta E. Corte tem pacificado
situações análogas nesse sentido:
“Apelação
Tutela provisória antecedente
Concurso Público

Técnico Desenhista Projetista Preliminar Afastada Insurgência do
apelante em relação à referência, no edital de convocação, da
necessidade de formação em curso de técnico desenhista projetista,
para o cargo na área Inadmissibilidade Apresentação, pelo autor,
de diploma de curso técnico em automação industrial Curso que não
se refere à área do profissional desenhista projetista Autor que não
comprovou o preenchimento de um dos requisitos inerentes ao cargo e
previsto no edital, no sentido de atender à demanda de acordo com as
atividades de sua especialidade
Sentença mantida
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000774-92.2018.8.26.0483 -Voto no 19734
6
improvido.”
(Apelação Cível 1007446-96.2016.8.26.0577; Relatora: Paola Lorena;
3a Câmara de Direito Público; J.: 23/10/2018).
Assim,
não
se
deixou
de
consignar
a
discricionariedade e conveniência da Administração, ainda que
diante de inúmeros termos objetivos.
No
caso
dos
autos,
a
discricionariedade
administrativa foi anterior e expressamente descrita no edital, que
cientificou os candidatos de que haveria a necessidade, sem
exceções, do preenchimento dos requisitos de cada cargo para a
posse, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da
impessoalidade.
Como
se
denotou,
não
havendo
a
comprovação da observância irrestrita das cláusulas do edital teria o
apelante de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ônus do
qual não se desincumbiu.
Portanto, de rigor a manutenção dos termos da
r. sentença tal como proferidos.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator